Tribunal: TJDFT
Processo: 0703946-75.2021.8.07.0019
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECADÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. EXPRESSIVA QUILOMETRAGEM. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO OCULTO DO PRODUTO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESGASTE NATURAL DE PEÇAS. DEVER DO COMPRADOR DE AVERIGUAR AS CONDIÇÕES DO BEM ANTES DA EFETIVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. SENTENÇA REFORMADA.

1. As matérias de ordem pública, como a prescrição e a decadência, quando decididas no despacho saneador sujeitam-se à preclusão consumativa, caso não haja impugnação a tempo e modo. Precedentes do colendo STJ.

2. Considerando a natureza do bem objeto de compra e venda (veículo com dez/onze anos de uso), revela-se prudente, até mesmo necessário, que o adquirente leve o automóvel previamente a uma oficina ou mecânico de sua confiança para aferição de eventuais imperfeições existentes no veículo negociado, mas, na hipótese, o autor assim não procedeu. 2.1. Oito meses após o negócio-jurídico ingressa com ação visando a condenação da empresa ao ressarcimento do que despendeu com o conserto do automóvel c/c indenização por danos morais, ao singelo argumento de vício oculto.

3. Inexistindo elementos mínimos a autorizar o pleito condenatório (art. 373, I, do CPC), impõe-se a reforma da r. sentença combatida, com o julgamento de improcedência dos pedidos.

4. Apelação conhecida e provida.